Tribunal: TJMT
Processo: 1026955-34.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-20
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026955-34.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EMERSON DA SILVA MARQUES - CPF: 570.184.801-91 (ADVOGADO), MARQUES WILLAN MENDES SANTOS - CPF: 060.106.731-27 (PACIENTE), 3 ª Vara da Comarca de Nova Mutum (IMPETRADO), EMERSON DA SILVA MARQUES - CPF: 570.184.801-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JANIELSON CARDOSO ALVES - CPF: 017.566.783-75 (VÍTIMA), CAIQUE TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 048.640.881-79 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATAS DE ALMEIDA GOMES - CPF: 072.565.411-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICK DA CONCEICAO BARBOSA - CPF: 029.559.242-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E
CONSTITUIÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
. PRISÃO PREVENTIVA. 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
2
.APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARESALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA.
3
. PREDICADOS PESSOAIS DOPACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
4
.VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
5
. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NÃO OCORRÊNCIA. MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE. PROFERIDA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 21 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
6
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente porque ficou demonstrado ser imprescindível para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do crime, supostamente, perpetrado por ele, atraindo a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisãoelencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias pessoais do paciente revelaram queprovidência menos gravosa do que a custódia provisória não é suficiente para a garantia da ordem pública.

3. Os predicados pessoais dopaciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

4. A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

5
. Encerrada a instrução criminal na primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, fica superada a alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula n. 21 do Superior Tribunal de Justiça. É certo que o mencionado entendimento pode ser superado quando se verificar, no caso concreto, que após a decisão de pronúncia o réu
estiver
preso por tempo excessivo, aguardando seu julgamento pelo Tribunal do Júri, unicamente em virtude de falha no aparelho estatal, o que não ocorre no caso destes autos.

6
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Emerson da Silva Marques em favor de
Marques
Willan
Mendes Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 18 de dezembro de 2023 e cumprida no dia 16 de janeiro de 2024,
pela
prática
, em tese,
do
s
crime
s
de homicídio qualificado e
constituição de organização criminosa
, por supostamente
integrar
a organização criminosa
“
Comando Vermelho
”
e formar
um grupo de extermínio
para o assassinato de membros de facções rivais.

Depreende-se, ademais, que o Ministério Público denunciou o paciente e outros dois comparsas nos autos da Ação Penal n. 1000144-70.2024.8.11.0086
,
como incursos nas penas do 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013 e art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal, em concurso material (art. 69 do Código Penal), cuja denúncia foi recebida em 16 de janeiro de 2024.
Na decisão de
pronúncia prolatada em 8 de julho
de 2024
, a autoridade tida por coatora
pronunciou o paciente pela prática
do crime de constituir organização criminosa, impronunciando-o
, contudo,
da prática delito de homicídio qualificado.
Além disso
, no dia 6 de agosto próximo, indeferiu o pedido de revogação da sua prisão preventiva
, por entender que ainda se fazia presente a necessidade de garantir a ordem pública.

Sustenta, o impetrante,
que a autoridade
apontada como
coatora não apresentou fundamentação idônea para a
manutenção da
prisão preventiva do paciente, uma vez que
“se haviam indícios de participação no crime de Homicídio, e se esses
indícios davam guarida para medida cautelar de prisão, com a impronuncia, tais fundamentos foram esvaziados.”

Destaca que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, pois é primário, tem residência fixa e atividade lícita, circunstâncias, essas, que se mostram suficientes à
revogação da sua prisão ou à aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Assevera que

em caso de condenação a pena máxima do crime, com os efeitos obrigatórios da detração penal, certamente o regime seria o semiaberto, eis a pena máxima é de 8
(oito)
anos.
Dessa forma, entende que a manutenção da prisão preventiva do paciente constitui uma violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e homogeneidade.

Com bases nesses argumentos, requereu
, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com
a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a
substituição da prisão
por
medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por este
relator
(
ID 241652171
)
.

As informações do juízo de primeiro grau

foram prestadas e
encontram-se no ID
243719366
.

O impetrante
peticionou requerendo a reconsideração da liminar (
IDs 242034169 e 243426681
)
,
alegando que após o
seu
indeferimento

o magistrado
determinou o sobrestamento da ação penal até o julgamento do recurso em sentido estrito
do corréu
Erick da Conceição Barbosa, por entender que “
não é possível que o julgamento dos delitos conexos anteceda ao julgamento do RESE, que tem por objeto a pronúncia do crime doloso contra a vida e que atrai a competência do Júri aos delitos conexos
”, de modo que, considerando que o paciente se encontra peso há mais de
8 (
oito
)
meses, tal situação implicaria em excesso de prazo sem que ele tenha dado causa.

O pedido de reconsideração também foi indeferido (ID
243707158
).

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justi
ça, no parecer
constante
no
ID
248029686
, o
pin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre registrar que, embora
a legalidade, necessidade e adequação da prisão preventiva do paciente já
tenha sido
examinada nos autos do Habeas Corpus n.
1002401-35.2024.8.11.0000
,
no presente
habeas corpus o impetrante alega a ocorrência de fato novo, consistente na impronúncia do paciente quanto ao crime de homicídio qualificado
. Dessa forma, não há falar-se em reiteração de pedidos, motivo pelo qual
o seu pedido será examinado.

N
o
que diz respeito às alegações de que a autoridade
apontada como
coatora não apresentou fundamentação idônea para
manter
a prisão preventiva do paciente; como
também
que
, na espécie,

não
ficaram
configurados os requisitos
previstos no
art. 3
12 do Código de Processo Penal,
impõe-se
registrar que
não assiste razão ao impetrante
.

A propósito, e
is as razões adotadas pela
autoridade judiciária da primeira instância
para
decret
ar
a prisão preventiva do paciente
:

[...]

Por conseguinte, passo à análise da conversão da prisão em flagrante em preventiva ou concessão da liberdade provisória, nos termos dos incisos II e III do dispositivo transcrito
alhures
:

Com efeito, para que seja possível a decretação da prisão preventiva deve-se estar diante de uma das hipóteses previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal, a saber:

I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II -
se
tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do
art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

§ 1º Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida

No caso concreto, observo que a pena máxima prevista no preceito secundário do delito,
em tese
, cometido pelos autuados, não ultrapassa a pena máxima superior a quatro anos de reclusão, apesar de se tratar de crime doloso, restando prejudicada as
hipóteses de cabimento da prisão preventiva
, estabelecidas no artigo acima.

Por outro lado, passo a análise do pedido de decretação da prisão preventiva dos autuados, conforme requerido pela Autoridade Policial e corroborada pelo
Parquet.

Com efeito, para a decretação da prisão preventiva é necessária a presença do
fumus
comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
, ou seja, é preciso que haja indícios de autoria e materialidade e indícios de que o sujeito em liberdade continuará se dedicando a prática de crimes, subvertendo a ordem pública ou econômica, ou então que se evada do domicílio da culpa, prejudicando a aplicação da lei penal ou até mesmo atrapalhando a instrução criminal.

Em relação ao
fumus
comissi
delicti
, ao menos num exame superficial das peças carreadas aos autos, tenho que no caso em tela encontra-se presente, face aos esclarecimentos advindos das declarações prestadas perante a Autoridade Policial, conforme se depreende dos termos de declaração dos policiais militares que participaram da diligência que culminou com a prisão em flagrante dos autuados, corroborados, ainda, pela própria declaração do réu, o qual confirmou que praticou o delito de homicídio da vítima, bem como ocultou o cadáver dela.

No que tange ao
periculum
libertatis
, no caso em comento, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja: garantia da ordem pública.

Nesse sentido, a segregação provisória se justifica para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade real do agente, constatadas a partir do
modus operandi
do delito.

Com efeito, restou apurado que o autuado, em tese, praticou o delito de homicídio em face da vítima, que era seu vizinho, em razão de ciúmes, tendo em vista que alegou ter ciúmes da vítima com a companheira do autuado, Gabriella Ferreira Menezes. Segundo o autuado informou, este convidou a vítima para utilizarem entorpecentes e, supostamente, desferiu golpes de faca na região do pescoço da vítima, bem como a sufocou até a morte.

Outrossim, afirmou que a autuada Gabriella o ajudou na empreitada criminosa do homicídio e da ocultação de cadáver da vítima.

Destarte, a gravidade em concreto do delito em comento, associada às declarações do próprio autuado e das testemunhas ouvidas na fase extrajudicial, de igual forma, evidencia a necessidade de prisão preventiva dos autuados para o fito de resguardar a ordem pública.

Desta feita, a prisão cautelar servirá então para garantia da ordem pública, desestimulando os autuados de outras investidas criminosas e, via de consequência, dar maior segurança e tranquilidade ao meio social, emergindo, daí, o preenchimento do
periculum

libertatis
, relativo à imperiosidade da decretação da constrição preventiva.

Portanto, é certo o
perigo gerado pelo estado de liberdade dos autuados
, haja vista o risco de que, em liberdade, venham a encontrar os mesmos estímulos que os levaram a prática do crime e, via de consequência, dar maior segurança e tranquilidade ao meio social, posto que os dados fáticos são suficientes para demonstrar que o caso em apreço vai além da normalidade do tipo penal em comento, constituindo fundamentação idônea para a decretação dos custodiados preventivamente.

No tocante à autuada Gabriella, anoto que, em que pese ser genitora de 03 (três) crianças, estas não se encontram sob seus cuidados, de acordo com as declarações da própria flagrada, de modo que a autuada não se mostra pessoa imprescindível aos cuidados dos menores, afastando, por ora, a conversão da prisão cautelar em domiciliar.

Diante de todo exposto, tenho que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso, dada a periculosidade dos supostos autores, de modo que, a decretação de sua contrição cautelar é medida de rigor.

Com essas considerações,
HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE
dos autuados
VALDIR APARECIDO DE SOUZA e GABRIELLA FERREIRA DE MENEZES
e,
em acolhimento aos requerimentos da Autoridade Policial e Ministério Público

DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos autuados
, com fundamento no art. 312 do CPP, visando garantir a ordem pública.
[...]
Destaques no original

Após o encerramento da primeira fase do rito do Tribunal do Júri, em que o paciente
foi pronunciado pelo crime de constituir organização criminosa e impronunciado do crime de homicídio qualificado cometido contra
Janielson
Cardoso Alves
, o magistrado manteve a prisão preventiva
daquele
sob os seguintes fundamentos:

[...]
Trata-se de pedido de revogação de prisão formulado em favor do investigado MARQUES WILLAN MENDES SANTOS (id. 163867318), preso preventivamente em razão da prática do crime previsto no artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013.

O ofensor constituiu defesa nos autos e requereu a revogação do decreto prisional, alegando a ausência dos requisitos autorizadores.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento dos pedidos, conforme parecer de Id. 164410846.

É o necessário relato. Decido.

Analisando detidamente os autos, verifico que o pedido da defesa não merece ser acolhido, isto porque, os requisitos e pressupostos da prisão preventiva
foram
exaustivamente expendidos na decisão que a decretou (e nas posteriores que a mantiveram) e a defesa não logrou êxito em demonstrar a existência desituação nova, apta a descaracterizar a imprescindibilidade da prisão cautelar, a qual segue a cláusularebus sic stantibus, de modo que deve ser mantida enquanto estiverem presentes os requisitos e pressupostos ensejadores de sua decretação, assim como no caso em apreço.

In
casu
, tenho que tal medida excepcional está em estrita observância às disposições legais, e que os motivos que ensejaram sua decretação ainda
encontram-se
presentes, notadamentecomo forma de garantir à ordem pública, dada a gravidade concreta dos fatos.

Como consignado anteriormente,mesmo ele tendo sido impronunciado quanto ao crime doloso contra a vida, ainda persistem os requisitos e fundamentos que ensejaram o decreto prisional preventivo expedido contra ele, pois o delito conexo pelo qual foi pronunciado prevê pena máxima maior que 04 anos, e a gravidade concreta de suas condutas revela que a prisão é imprescindível para a garantia da ordem pública.

Isso porque os elementos de prova existentes nos autos apontam que Jonatas e Marques
estavam imbuídos da missão de levantar informações e localizar membros do PCC, para, em tese, matá-los, conduta gravíssima, que aparentemente vinha se repetindo rotineiramente
, a indicar opericulum
libertatis
dos agentes e inclusive o risco de reiteração, de modo que suas solturas certamente causariam à população local intensa sensação de impunidade e insegurança.

Inclusive, a prisão do requerente foi recentemente analisada em segundo grau, nos autos do Habeas Corpus n. 1002401-35.2024.8.11.0000, sendo mantida pelo TJMT nos moldes em que decretada. Confira-se a ementa:

[...]

Não fosse isso, tenho que restou evidenciado também o palpável risco de reiteração delitiva, tendo em vista que, como adiantado acima, os agentes combinavam a morte de vários rivais, e, segundo consta, pretendiam realizar verdadeira “caçada” na cidade para executar os denominados “
cabriteiros
” e “PCCU”, tudo a demonstrar que as prisões são essenciais à garantia da ordem pública, e que medidas cautelares mais brandas seriam de todo insuficientes para tal mister.

Até porque, tais circunstâncias revelam especial audácia e periculosidade na conduta dos agentes, sendo de rigor a manutenção da segregação cautelar do requerente (TJ-MT - HC: 10091760820208110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 28/04/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/04/2020).

Destaca-se que a gravidade concreta do delito é o termômetro que afere o grau de abalo que a conduta criminosa causa à população local, assim como o temor e sensação de insegurança que a manutenção em liberdade de autores de crimes com essas
características costuma provocar na sociedade, levando também ao descrédito as forças de segurança e o próprio Poder Judiciário.

Finalmente, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, o fato de o increpado possuir predicados pessoais favoráveis não constitui nenhum óbice à manutenção da sua segregação cautelar, quando em razão das circunstâncias em que cometido o delito, a medida excepcional mostra-se realmente necessária.

Neste sentido, cito entendimento do nosso E. Tribunal de Justiça:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
. (ENUNCIADO N.º 43 DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 - TJMT).

Do mesmo modo, tenho que as circunstâncias que envolvem o caso revelam que outras medidas previstas no art.319do Código de Processo Penalnão surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, uma vez que não atenderiam ao binômio necessidade e adequação contido noart. 282, inciso I e II, também do CPP.

Isto posto, em consonância ao parecer ministerial,
INDEFIRO
o pedido de revogação formulado pela Defesa e
MANTENHO
a decisão que decretou a prisão preventiva de MARQUES WILLAN MENDES SANTOS.
[...]
Destaques no original

Verifica-se, pois, que o juízo de primeiro grau justificou a necessidade da decretação da prisão preventiva do paciente em razão da gravidade concreta do delito, supostamente, perpetrado por ele
,
haja vista que
,

ainda que impronunciado pelo crime doloso contra a vida,
Marques Willian e os

corréus
seriam
, em tese,
integrantes da
o
rganização
c
riminosa “Comando Vermelho”
;
e, por ordem da citada facção, passaram a promover verdadeira “caçada” na cidade dos denominados “
cabriteiros
” e “PCCU”, a fim de que
esses
indivíduos
fossem

executados.

Portanto, embora
não
houvesse
indícios de autoria suficientes para pronunciar o paciente no específico homicídio da vítima
Janielson
Cardoso Alves
, foram reunidos elementos de que
ele
fazia parte do
grupo de extermínio
e participou do assassinato de outros membros
da facção rival “PCC”
, motivo pelo qual foi pronunciado pelo crime previsto no art.
2º, caput, da Lei n. 12.850/2013.

Diante desse contexto, resta demonstrada
a periculosidade
de
Marques Willian
,
razão pela qual
a
necessidade de
salvaguardar a ordem pública ainda se faz presente.

Ademais, não se pode olvidar que o Superior Tribunal de Justiça assentou que “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua
periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(Agravo Regimental no Recurso em
Habeas Corpus
n. 142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
DJe
21.05.2021), especialmente objetivando a paralisação das atividades ilícitas que a organização se dedica com frequência, o que somente se logra efetivar com a custódia preventiva dos seus membros.

Destarte,
conquanto
não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese
,
tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva
,
quanto

o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema p
ara a

garantia da ordem pública.

Por conseguinte,
a
periculosidade concreta do
paciente
, somada à suspeita de sua atuação em organização criminosa,
demonstra que são
insuficientes as medidas cautelares
alternativas
previstas no art. 319 do
Código de Processo Penal
, dada a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva.

Noutro viés, é necessário ressaltar que, não obstante o impetrante alegueque o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quandopresente o periculum
libertatis
.”

No que tange a alegação de que o paciente, caso condenado,
deverá
cumprir sua
pena
em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada neste habeas corpus, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento
de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não ofende aos princípios da homogeneidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Por derradeiro,
com relação ao alegado excesso de prazo, observa-se que o paciente já foi pronunciado
e desistiu
do recurso em sentido estrito anteriormente interposto contra a decisão de pronúncia
, fazendo incidir, no caso, a Súmula
21 do Superior Tribunal de Justiça, com a seguinte redação: “
P
ronunciadooréu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução.”

É certo que o mencionado entendimento pode ser superado quando se verificar, no caso concreto, que após a decisão de pronúncia o réu
estiver

preso
por tempo excessivo, aguardando seu julgamento pelo Tribunal do Júri, unicamente em
razão
de falha
do Estado
, o que não ocorre no caso destes autos
.

Com efeito,
embora o paciente tenha desistido
d
o seu
recurso em sentido estrito,
não há como submetê-lo imediatamente a
julgamento pelo Tribunal do Júri
,
como pretende a sua defesa,
tendo em vista que ele foi pronunciado apenas pelo delito
de constituição de organização criminosa
e o corréu

Erick
d
a
Conceiç
ã
o
Barbosa
, que
além do delito conexo também
foi pronunciado em relação ao crime de homicídio de homicídio qualificado,

recorreu
para que seja despronunciado.
Dessa forma,
a competência
do Tribunal do Júri para julgamento do crime conexo ainda não
se encontra consolidada
, pois para isso depende que a pronúncia do corréu quanto ao crime contra a vida seja confirmada
nesta instância revisora.

Isso porque a
absolvição sumária,
a
desclassificação ou
a
impronúncia do crime contra a vida
, quando
estendida
a todos os agentes,
faz cessar a competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos delito
s conexos.
Por outro lado, se ao menos um dos agentes for pronunciado pelo crime contra a vida, todos os outros acusados devem ser submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, ainda que tenham sido pronunciados apenas em relação aos crimes conexos.

Logo,
não há constrangimento ilegal
pelo
fato de o magistrado ter determinado o sobrestamento da ação penal até o julgamento do recurso em sentido estrito do corréu, o qual, a propósito, será julgado na sessão virtual da próxima semana, caso não haja pedido de retirada de pauta para realização de sustentação oral.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Marques
Willan
Mendes Santos
;

por consequência
,
denego

a

ordem

de habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/11/2024